Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REJEITADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. CONFISSÃO INFORMAL. RECONHECIMENTO. PATAMAR DE REDUÇÃO. 1/6 (UM SEXTO).

I - Estando o réu solto, torna-se desnecessária a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do defensor constituído ou defensor público designado, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e desta Corte.

II - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.

III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

IV - Se a confissão informal do réu prestada aos policiais no momento da abordagem, ainda que não corroborada por ele em Juízo, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante prevista do art. 65, inc. III, alínea "d", do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.

V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.